Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1004223-64.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravados: Olga Soares da Silva e Nelson de Carvalho
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1004141-49.2020.811.0006, proposta por Nelson de Carvalho em desfavor do ente agravante e da médica Olga Soares da Silva Alvares, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por esta última, extinguindo o feito sem resolução do mérito com relação à aludida requerida.
Inconformado, o agravante argumenta, em breve síntese, que, na data dos fatos narrados na petição inicial do processo de origem (18/02/2019 a 26/02/2019), “a médica Dra. Olga Soares da Silva Alvares, ora Agravada, não era servidora pública estadual, ou seja: não era agente estatal, portanto, não pertencia aos Quadros de Pessoal do Agravante.”
Aduz que, embora a aludida médica tenha atuado como Profissional de Nível Superior do SUS no Hospital Regional de Cáceres/MT até o ano de 2017, quando então se aposentou, a agravada prestava, à mencionada unidade hospitalar, serviços terceirizados de Neurologia, do ano de 2002 a maio de 2020, como co-responsável pela Empresa José Roberto Alvares & Cia Ltda – Me.
Sustenta, ainda, que o autor da ação de indenização “não juntou prova alguma de qualquer suposta ação ou omissão ou tratamento hospitalar inadequado por parte desse Nosocômio, mas sim direcionou suas acusações de suposto erro médico e consequentes danos para a Agravada Dra. Olga Soares da Silva Alvares.”
Enfatiza que “o Agravado pretende ser indenizado em decorrência de suposto erro médico, porém a Médica/Agravada que realizou o diagnóstico do paciente e conduziu seu tratamento médico/hospitalar não estava na qualidade de servidor público do Estado de Mato Grosso, logo, em hipótese alguma, poderia ser excluída do feito.”
Com arrimo em tais considerações, conclui que “a agravada jamais poderia ser excluída da presente lide, até porque não era agente estatal nas datas dos fatos, mas sim membro particular de empresa particular prestadora de serviços terceirizados.”
Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, haja vista que, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de prova objetiva neste sentido.
De igual modo, não verifico, nesta análise primária, o risco de ineficácia do provimento judicial buscado.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e, muito menos, na existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência do periculum in mora, apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado e que justifique a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado